Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700528-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO ARAUJO COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Executado, FRANCINALDO ARAUJO COSTA em face da FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (Exequente) contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução n. 0704378-67.2020.8.07.0007, indeferiu pedido de amortização do débito e quitação da dívida por meio de saldo do fundo previdenciário complementar que possui junto a FUNCEF, realizado em sede de exceção de pré-executividade. Em suas razões alega, em suma, que: 1) “é o próprio possuidor do fundo de previdência que deseja quitar sua dívida com o saldo existente, não há razão para que o magistrado impeça sua expressa manifestação de vontade quanto à valores acumulados ao longo dos anos, e que deseja utilizar para dar quitação à dívida junto à mesma instituição”; 2) “a previdência complementar possui caráter suplementar de renda e não alimentar, o que não cria óbice à constrição de valores”; 3) “se o agravante não conseguir a suspensão dos descontos estes continuarão a ser descontados continuamente até que completem o valor integral da dívida. Mesmo tendo sido efetuada proposta de pagamento, ou indicação de valores a penhora, que liquidariam completamente o débito. Fato absurdo e completamente danoso ao agravante”. Por fim, requer: a) Seja concedida a ORDEM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS no presente agravo de instrumento, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos na PLR do agravante. Tal medida não trará prejuízo nenhum a executante visto que há garantias claras de saldo para a quitação do débito. b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) requer seja julgado totalmente procedente o presente pedido, para determinar que a FUNCEF efetue à liquidação do débito junto à própria FUNCEF com os valores existentes em seu Fundo de previdência privada que encontram-se junto a mesma FUNCEF. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 45025393 e e 45025390). DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que "Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto." (Acórdão 1151685, 07208746620188070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJe: 20/2/2019”, no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente. Assim, os saldos acumulados em fundo de previdência privada podem ser objeto de penhora, caso se demonstre que a constrição impugnada não prejudicará a subsistência do devedor, que poderá garantir sua subsistência com outros bens ou fontes de renda, caracterizando-se como investimento para aumento do patrimônio. Tal situação enseja uma análise mais aprofundada da matéria em relação aos fatos delineados nos autos, o que indica o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Contudo, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o Agravante informa que estão sendo penhorados os valores referentes ao PLR, ou seja, a participação nos lucros que a CAIXA distribui aos funcionários, o que eventualmente compõe a sua remuneração. Assim, entendo que eventuais valores penhorados não devem ser passiveis de efetiva expropriação até que se resolva a controvérsia jurídica, vez que a penhora do fundo de previdência complementar foi oferecida pelo próprio devedor, restando pendente a análise da viabilidade quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, presentes, em parte, os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que os valores penhorados a título de PLR não sejam objeto de efetiva expropriação, devendo permanecerem bloqueados, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023 18:21:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador